Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-52.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005651-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO PAULINO FERREIRA COELHO - CPF: 071.845.421-93 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ELEN CHRISTINE DIAS - CPF: 832.874.342-68 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE BRUNO PAULINO FERREIRA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELEN CHRISTINE DIAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CUSTAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
: Apelação Criminal contra sentença que condenou os réus à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de provas suficientes para manutenção da condenação; (ii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (iii) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e (iv) a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. Razões de decidir:

1. Os depoimentos dos policiais, corroborados pelos demais elementos probatórios, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

2. O reconhecimento do tráfico privilegiado é cabível apenas para a ré que preenche os requisitos legais, sendo inviável sua aplicação ao corréu que possui anotação criminal indicativa de maus antecedentes.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível, diante do
quantum
da pena final e do atendimento dos requisitos do art. 44 do CP.

4. A pena de multa é sanção cumulativa obrigatória no crime de tráfico, sendo incabível seu afastamento por hipossuficiência.

5. A análise da condição financeira para eventual suspensão do pagamento das custas processuais deve ser realizada pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso do réu desprovido e recurso da corré parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O depoimento policial, quando coerente com as demais provas dos autos, é apto a fundamentar a condenação por tráfico de drogas. 2. A existência de anotação criminal, ainda que não configure reincidência, pode servir como indicativo de maus antecedentes para afastar o tráfico privilegiado. 3.

Preenchidos os requisitos legais, é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução máxima da pena. 4. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos legais. 5. A multa cominada no art. 33 da Lei de Drogas é de aplicação obrigatória, não sendo afastada por alegação de hipossuficiência".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4o; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 733090/SP; Enunciado Orientativo TJMT n. 8; Enunciado TJMT n. 33.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO PAULINO FERREIRA COELHO
e
ELEN CHRISTINE DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal condenou ambos os apelantes à pena privativa de liberdade de
5 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, a ser cumprida em regime inicial semiaberto (Id. 265768384 – p. 366-386).

Em suas razões, a apelante
ELEN
pugnou por sua absolvição em razão da ausência de provas seguras de materialidade e autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a fixação do regime inicial aberto. Também requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita por não possuir condições de arcar com custas e despesas processuais (Id. 282675365 – p. 466-476).

A defesa de
BRUNO
interpôs o presente recurso, pugnando pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 em sua fração máxima e, consequentemente, que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ainda, pugna pelo afastamento da pena de multa em razão da suposta hipossuficiência do apelante (Id. 265768390 – p. 434-458).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 284819381 – p. 480-494).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau (Id. 292728364 – p. 496-501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelos acusados.

Conforme consignado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
BRUNO PAULINO FERREIRA COELHO
e
ELEN CHRISTINE DIAS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá (MT).

a)

Do pleito de absolvição da ré Elen por ausência de provas:

Como consignado, a defesa sustenta que a apelante foi condenada sem que houvesse elementos probatórios suficientes para comprovar a prática do tráfico de drogas, e que a palavra dos policiais não é suficiente para configurar o crime de tráfico.

Argumenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida (46g de maconha) é compatível com o uso pessoal, e que a presença de uma balança de precisão, por si só, não é suficiente para configurar o tráfico de drogas, uma vez que não havia indícios de comercialização.

Não assiste razão à apelante.

De início, não há qualquer irresignação quanto à materialidade delitiva, estando devidamente comprovada por meio dos documentos constantes no inquérito policial, além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Vejamos fragmento da denúncia:

Ressai do caderno investigativo que a guarnição viatura 8387 recebeu denúncias de que na rua Caçu, próximo ao Grêmio da Rotam, havia um indivíduo na posse de entorpecentes e comercializando drogas no local.

Ato contínuo guarnição diligenciou ao endereço, a fim de verificar a veracidade da informação recebida, logrando êxito em localizar e abordar o denunciado Bruno Paulino, sendo encontrado em seu poder, após a revista pessoal, uma saco pequeno contendo 01 (uma) porção de substância análoga a maconha e 02 (duas) porções de substância análoga a pasta base, além da quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais). Indagado onde havia adquirido o entorpecente, o denunciado Bruno disse que teria pego com a “Arlequina”, vulgo da ora denunciada Elen, moradora da rua E, quadra 05, n.o 02, bairro Cohab São Gonçalo. De posse dessas informações, a equipe policial deslocou até o endereço fornecido pelo denunciado Bruno e no local foi recebida pela denunciada Elen, a qual autorizou a entrada da guarnição em sua residência, sendo localizado após as buscas, no fundo da casa, próximo a uma máquina de lavar, 01 (um) pedaço de substância análoga a maconha e 01 (uma) balança de precisão
(Id. 282638881 – p. 220-224).

Perante a autoridade policial, colheu-se o depoimento de
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
, policial militar que integrava a guarnição envolvida na ocorrência. Informou que receberam denúncias de que havia um indivíduo comercializando entorpecentes na Rua Caçu, próximo ao Grêmio ROTAM. Ao se deslocarem até o local, localizaram o réu Bruno e ao abordá-lo encontraram com ele uma porção de maconha e duas cabeças de pasta base. Bruno informou que adquiriu as drogas com uma mulher conhecida como
Arlequina
, moradora da Rua E, no bairro Cohab São Gonçalo. A polícia foi até a residência de Elen, que autorizou a entrada da guarnição, onde foram encontrados um pedaço de maconha e uma balança de precisão no fundo da casa, próximo a uma máquina de lavar.

Em juízo, foi realizada a oitiva do policial militar Vicente Bueno que afirmou:

Que temos um serviço de inteligência e um serviço de informações dentro da Polícia Militar. Que eu me lembre, nós recebemos informações de que um indivíduo estaria vendendo drogas em uma referida rua e, em diligências na rua, conseguimos abordar ele. Que foi abordado e foi encontrado com ele entorpecentes. Que não lembro a quantidade. Que ao questioná-lo sobre a situação que ele estava ali comercializando, que onde estaria a droga onde ele tinha pego.
Que ele indicou uma residência onde ao verificar a residência, fomos, chamamos uma pessoa, uma mulher e perguntamos sobre os entorpecentes. Que perguntamos onde se poderíamos fazer a revista na sua residência, onde haveria mais entorpecentes. Que foi uma revista técnica com autorização dela. Que achamos entorpecentes na máquina de lavar roupa. (...). Que revista técnica são revistas onde vemos por cima, não é aquela revista que, por exemplo, chega no guarda roupa e tira toda a roupa (...). Que esse entorpecente na máquina foi encontrado na casa. Que pelo que me recordo, tinha um pedaço grande, uma porção de droga. Que parece que tinha uma balança de precisão (...). Que na entrevista com ele, ele informou que tava vendendo e informou onde ele pegou essa droga para revender. Que ele informou a casa onde ele pega para vender (...). Que a Elen, no momento da revista, ela estava tranquila.
Pedimos para revistar a casa, ela foi bem tranquila, não demonstrou nenhum nervosismo. Que ela franqueou a entrada e achamos o entorpecente. Que má sorte ela, encontramos entorpecentes (...). Que ele nos levou na casa onde ele comprou a droga para vender (Id.
265768376 – p. 304
) (grifos meus).

Portanto, concluo que a autoria delitiva está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante dos acusados, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída à acusada.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos perante a Autoridade Policial e sob o crivo do contraditório, demonstram uniformidade quanto aos fatos apurados. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem da ré
ELEN
ocorreu após o corréu Bruno indicar o local de onde adquiria entorpecentes para revenda.

A abordagem culminou na apreensão de uma porção média de substância análoga à maconha e de uma balança de precisão, de cor cinza, ambas encontradas na residência da apelante.

Ressalto que o depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado Orientativo n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Destaco, ainda, que a tese defensiva de que a residência onde os entorpecentes foram encontrados seria de um terceiro está isolada dos elementos probatórios produzidos, pois a indicação do local foi feita pelo corréu Bruno Paulino Ferreira Coelho, que informou à guarnição policial que adquiriu as drogas de
ELEN
, indicando a residência da ré como o local de compra, o que foi corroborado pela apreensão dos entorpecentes no endereço indicado.

A defesa tentou argumentar que
ELEN
residia em outro local, apresentando um suposto comprovante de endereço. Contudo, tal documento não invalida as provas robustas que foram coletadas durante a instrução probatória, como a prisão em flagrante e a apreensão dos entorpecentes. Essas provas são claras e irrefutáveis, e não podem ser desconsideradas por uma simples alegação de que a ré teria outro endereço.

Vale ressaltar que a prisão em flagrante de
ELEN
foi realizada justamente no local onde os entorpecentes foram encontrados. Ou seja, a ré foi presa naquele endereço, no local da prática criminosa e no momento em que os objetos ilícitos estavam sob sua posse.

Portanto, estando comprovado que a apelante guardava os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

b)

Do pleito de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06):

Em suas razões recursais, ambos os réus pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Assiste razão à defesa de
ELEN
.

A benesse do tráfico privilegiado, previsto no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, dispõe:

Art. 33. (...)

§ 4o. Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, para a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, necessário que sejam preenchidos, pelo réu, cumulativamente, a primariedade, existência de bons antecedentes, a ausência de dedicação a atividades criminosas e que não integre organização criminosa.

Após detida análise dos autos, ao contrário do fundamentado na sentença, constato que a acusada preenche, de forma concomitante, todos os requisitos exigidos para a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado).

A ré é primária, possui bons antecedentes e não há, nos autos, provas produzidas sob o crivo contraditório que demonstrem seu envolvimento com organização criminosa ou sua dedicação a atividades criminosas à época dos fatos.

As informações constantes no inquérito policial que mencionam a possível dedicação da ré a atividades criminosas, foram apresentadas unicamente na fase investigatória, assim como o fato de ter sido apreendida uma balança de precisão, não são suficientes para comprovar tal alegação. Esses elementos, por si só, não podem ser considerados provas robustas, especialmente considerando a ausência de produção de provas relacionadas à suposta habitualidade criminosa sob o crivo do contraditório. A balança de precisão indica o tráfico, porém este pode ser eventual ou primeiro, não podendo cravar que a apelante seja dedicada a atividades criminosas ou que seja vinculada a alguma facção.

A propósito, entendeu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MENÇÃO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. APREENSÃO DE PETRECHOS COMUNS AO TRÁFICO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO PERMITEM AFERIR A DEDICAÇÃO DO ACUSADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. (...).
2. A apreensão de petrechos comuns ao tráfico de drogas, sem qualquer excepcionalidade ou sofisticação, não comprova que o Réu integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas, devendo ser restabelecida a sentença de primeiro grau no ponto em que concedeu a minorante do tráfico privilegiado.
Precedentes. 3. A quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, nos termos do entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.887.511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. Ademais, não foram indicadas outras situações impeditivas da referida causa de diminuição da pena. 4 . Agravo regimental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul desprovido. (AgRg no HC n. 815.864/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/
2024
) (grifos meus).

Além disso, o depoimento do policial militar Vicente, sob o crivo do contraditório, que afirmou não conhecer os réus, enfraquece ainda mais a alegação de envolvimento habitual da ré em práticas criminosas, afastando qualquer certeza sobre sua suposta dedicação à criminalidade.

Registro isso porque, em casos semelhantes, por vezes, os policiais militares relatam ao juízo, durante as audiências de instrução e julgamento, sobre eventuais informações de os acusados serem conhecidos das forças policiais ou ainda sobre outras passagens criminais que os acusados ostentam, o que, conforme demonstrado, não se verificou no presente caso.

Portanto, esses elementos não têm o poder de sustentar a tese de habitualidade criminosa.

Destaca-se, ainda, que em seu interrogatório
ELEN
afirmou ser diarista, com uma renda mensal estimada entre R$ 1.600,00 e R$ 1.700,00.

Reforço que a causa de diminuição apresentada tem como objetivo
beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
(REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Dessa forma, diante da não reincidência, da presença de bons antecedentes e da ausência de comprovação concreta quanto à dedicação da acusada a atividades e/ou organizações criminosas, reconheço a figura do tráfico privilegiado em favor da acusada
Elen Christine Dias
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), aplicando-se a fração máxima redutora [2/3 (dois terços)], redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Verifico
que a defesa também requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e, por corolário lógico, nos termos do art. 44, § 2o, do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

Por outro lado, no que tange ao corréu
BRUNO
, embora tecnicamente primário, esta Relatoria, em consulta ao sistema SEEU e ao extrato de antecedentes criminais, verificou que o réu possui condenação transitada em julgado por fato semelhante (art. 33, § 1o, inc. I, da Lei de Drogas), sendo fiscalizado por meio dos autos do executivo penal n. 2002938-19.2023.8.11.0042.

Essa anotação criminal, com data de cometimento anterior ao fato analisado e com trânsito em julgado posterior ao caso em questão, configura maus antecedentes, justificando o afastamento do privilégio.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. REINCIDÊNCIA OU MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DE CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO. IRRELEVÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONCEITO AMPLO. 1. A reincidência e os
maus antecedentes constituem óbices legais à concessão da minorante do tráfico privilegiado
, consoante previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
2. O fato de se tratar de condenação antiga, transitada em julgado há mais de 5 anos, não impede sua consideração para fins de afastamento da minorante, seja a título de reincidência, caso não superado o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento da pena relativa ao crime anterior ou a declaração de extinção de sua punibilidade, seja como maus antecedentes, cujo conceito, por ser mais amplo, "abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes"
(HC 246.122/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 15/3/2016), afastando, do mesmo modo, a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 733090 SP 2022/0094897-8, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022) (grifos meus).

Assim, inviável a aplicação da causa de diminuição previsto no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas em favor de
BRUNO
.

c)

Do pleito de afastamento da multa decorrente da condenação do réu Bruno:

Em relação ao pleito de afastamento da pena de multa fixada em razão da condenação pelo crime de tráfico, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente, não assiste razão à defesa do apelante
BRUNO
.

A pena de multa é uma sanção penal de natureza patrimonial (art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal), podendo ser aplicada de forma isolada ou juntamente com a pena privativa de liberdade.

Vale ressaltar que a imposição da multa está expressamente prevista no preceito secundário do art. 33, da Lei n. 11.343/06, sendo obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, sem previsão legal para sua exclusão devido às condições financeiras do condenado.

Nesses casos, cabe ao magistrado, ao aplicar a pena pecuniária, observar os limites mínimo e máximo de dias-multa, levando em consideração a capacidade econômica do condenado ao fixar o valor do dia-multa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No que pertine ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício aprovou ainda o Enunciado n. 33, segundo o qual:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Nesta quadra, conclui-se que o pedido do apelante
BRUNO
para afastar a pena de multa não merece ser acolhido. Ademais, o valor unitário da multa foi estipulado na fração mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Portanto, mantenho a condenação do acusado em dias-multa.

d)

Do pleito de concessão
dos benefícios de gratuidade da justiça formulado por ambos os réus:

Os apelantes pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita sustentando ser hipossuficiente e incapaz de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

Sobre o assunto, imperioso salientar que a hipossuficiência financeira dos recorrentes não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente dos apelantes é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, pelo período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, sendo que neste período poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família. Veja o que diz o CPC, art. 98, §§ 2o e 3o:

CPC, art. 98 (...).

§ 2o. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido:

5. Ademais, o momento adequado para aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução.

6. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "A revisão do entendimento do Tribunal de origem acerca da ausência de comprovação dos requisitos para a concessão da justiça gratuita encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 804; CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.933/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023; STJ, AgRg no REsp 1.929.430/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022; AgInt no REsp n. 1.569.916/PE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 3/4/2018. (AgRg no AREsp n. 2.555.553/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024).

4. A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência legal da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução eventual suspensão da exigibilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 148, § 2o; 61, II, “f”; CPP, arts. 385 e 804. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/6/2024, DJe 6/6/2024; STJ, AgRg no REsp n. 904.588/RJ, Rel.a Min.a Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022, DJe 14/3/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/8/2023, DJe 28/8/2023.

Logo, incabível, neste momento, o pedido de concessão dos benefícios de justiça gratuita e isenção das custas processuais.

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurs
o interposto por
Bruno Paulino Ferreira Coelho
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Elen Christine Dias
para reconhecer a figura do tráfico privilegiado em seu favor e readequar a pena para
1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025